Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade.
3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica.
4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.